Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-61.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo demonstração de que a conduta da apelante tenha acarretado ao apelado transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo demonstração de que a conduta da apelante tenha acarretado ao apelado transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001807-61.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOAO VITOR DE DOMENICO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-61.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Comarca: São José do Rio Preto – 3a Vara Cível
Apte.: João Vitor de Domenico.
Apda.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juíza de 1o grau: Luciana Conti Puia Todorov
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/06/2020
VOTO No 46.657
EMENTA: BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo
demonstração de que a conduta da apelante tenha acarretado ao
apelado transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a
indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor
efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 85/87 que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a condição de beneficiário da
justiça gratuita.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
se encontra sem a posse do seu veículo há mais de 29 meses, não podendo
exercer sua profissão de office-boy, por culpa exclusiva da apelada. Aduz que o
veículo financiado sofreu busca e apreensão indevidamente, sendo que no
processo
promovido
pela
instituição
financeira
(Processo
no
1025435.50.2018.8.26.0576) foi reconhecida a irregularidade na constituição da
mora, sendo declarado extinto o processo, porém o bem já havia sido alienado
pela requerida. Entende que o dano moral restou configurado, pois a apreensão
se deu perante seus vizinhos e conhecidos. Esclarece que por situação de
enfermidade, entregou o carnê e o dinheiro para que um seu amigo efetuasse o
pagamento, porém este não o fez. Assim, se tivesse sido devidamente notificado,
teria quitado a parcela do financiamento que se encontrava em atraso, mantendo
assim o contrato celebrado entre as partes. Salienta que a desídia da ré provocou
severos danos morais, pois além da situação vexatória a que foi submetido
quando da indevida apreensão do bem, se encontra impedido de trabalhar e de
adquirir outro veículo através de financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-61.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Afirma ser absurdo o entendimento de que o atraso na
parcela permite a apreensão do bem e venda antes mesmo do encerramento do
processo de busca e apreensão. Colaciona julgado desta Colenda 26a Câmara de
Direito Privado no sentido de reconhecer o dano moral quando a apreensão do
bem se deu quando ausente a mora do devedor. Requer seja dado provimento ao
presente recurso a fim de julgar procedente a ação nos exatos termos pleiteados
na inicial, pugnando ainda pela majoração da verba honorária para 20% sobre o
valor da causa.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
decorrentes de apreensão do veículo de propriedade do autor em processo cuja a
irregularidade da constituição da mora foi reconhecida.
O autor alega que por motivos de saúde, entregou o
carnê de pagamento do financiamento a um amigo e o numerário para que este
procedesse ao pagamento da respectiva parcela, porém o mesmo teria se
esquecido de efetuar a quitação.
E, em virtude da inadimplência a ré propôs a ação de
busca e apreensão e o veículo foi apreendido e alienado pela requerida, porém
em sede recursal a ação foi extinta por conta do reconhecimento da
irregularidade da constituição da mora. Logo, a situação pela qual enfrentou
gerou grande abalo de ordem moral.
Doutra parte, a requerida afirma que o autor não
efetuou o pagamento de nenhuma parcela do financiamento e que a mora,
embora, não constituída por irregularidade na notificação, foi confessada pelo
devedor. Além disso, não restou comprovado o dano moral sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-61.2020.8.26.0576 -Voto no
4
De fato, pela análise detida dos autos verifica-se que
era mesmo o caso de improcedência da ação, como bem lançado pelo ilustre
magistrado sentenciante, nos seguintes termos:
“No mérito, a pretensão do autor é improcedente.
É incontroverso que a parte requerida ajuizou em desfavor do autor
ação de busca e apreensão de uma motocicleta objeto de contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia,
havendo a apreensão do bem. Ademais, em decisão de segunda
instância, o feito foi julgado extinto ante a não comprovação da
prévia constituição em mora do devedor, sendo certo que foi
determinado a restituição do bem ao autor, decisão que transitou em
julgado em 16/04/2019, conforme certidão de fls. 27.
A propósito, inobstante se tenha notícia que o bem foi alienado em
leilão, o autor iniciou o cumprimento da decisão judicial de segunda
instância, requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos,
sendo certo que não há discussão nestes autos sobre tal questão.
Não há dúvida da falha na prestação de serviço por parte da ré, que
não deu ao autor qualquer chance prévia de promover o pagamento
da(s) parcela(s) em atraso. Contudo, o inadimplemento do autor não
foi controvertido, pelo contrário, restou efetivamente demonstrado,
mormente porque o próprio autor afirmou na inicial que, por estar
acamado, pediu a um amigo que efetuasse o pagamento da
prestações, que por descuido deste não o fez (fls. 04), de modo que
o seu inadimplemento ensejou a propositura da ação de busca e
apreensão, que somente foi extinta por vício na constituição em
mora do devedor/autor, sendo que por tal razão, entendo pela não
ocorrência do dano moral.
Ora, o autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que
consistiria o alegado dano psicológico, mormente porque era
inequívoco seu inadimplemento contratual, de modo que a
indenização não merece guarida.
Frise-se, por oportuno, que não se nega que o ajuizamento da ação
de busca e apreensão tenha causado ao autor sentimento de
aborrecimento, porém tal dissabor não se mostram suficientes a
comprovar a violação aos direitos da sua personalidade, mormente
porque, em que pese a inequívoca ausência de constituição em
mora extrajudicial, o autor era de fato devedor da prestação do
financiamento e não demonstrou naqueles autos qualquer tentativa
de saldar o débito, salientando que a ação somente foi julgada
extinta por vício na constituição em mora do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-61.2020.8.26.0576 -Voto no
5
Somente a afirmação de que passou vergonha na frente dos
familiares e vizinhos não basta à concessão do dano moral,
mormente porque o autor de fato inadimpliu o contrato firmado com
a ré, o que deu causa à propositura da ação de busca e apreensão
do veículo.” (fls. 86)
Em que pese o reconhecimento da irregularidade da
mora por este relator quando do julgamento do recurso de apelação nos autos da
ação de busca e apreensão (Processo no 1025435-50.2018.8.26.0576) tendo em
vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação de que não
havia ninguém para recebe-la (AUSENTE), o fato é que o autor não nega a
inadimplência.
Simplesmente o apelante busca justificar que se
tivesse sido notificado extrajudicialmente, teria quitado as parcelas em atraso,
impedindo assim a apreensão do bem.
Além disso, o próprio recorrente em sua inicial afirma
que se encontrava acamado e entregou o carnê de pagamento das parcelas do
financiamento e o respectivo numerário a um amigo, para que este efetuasse o
devido pagamento, porém o mesmo esqueceu-se e não realizou a quitação.
Ora, como bem observado no julgado de primeiro grau,
a mora do apelante é confessa, sendo que o mesmo deu causa à propositura da
ação de busca e apreensão, não podendo valer-se da irregularidade da
notificação extrajudicial para ver-se indenizado por danos morais.
Observe-se ainda que em nenhum momento o autor
demonstrou que buscou quitar o débito perante a ré.
Desse modo, não se vislumbra a ocorrência dos
alegados danos morais, uma vez que a conduta da apelada não ensejou a
indenização por danos morais pretendida, pois é sabido que: "no plano do dano
moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua
repercussão, prejudicialmente moral" (YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral,
pág. 703, 2a ed.).
Bem observa ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), que "as sensações desagradáveis,
por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito
personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-61.2020.8.26.0576 -Voto no
6
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA BODIN
DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
Sobre o assunto vem se posicionando esta Corte de
Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda de
um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos com o
dano moral por sofrimento devem ser provados. Só caracteriza
o dano moral, passível de ressarcimento, a prática de ato que
acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento
decorrente de fatos, normais da vida diária, como a recusa de
pagamento de seguro, não comportam reparação." (Ap. c/ Rev.
650.204-00/1 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA
- J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).
Assim, por não restar demonstrado que as atitudes da
apelada tenham acarretado ao apelante , transtornos psíquicos ou degradação
moral, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa.
Por fim, apenas à guisa de arremate, o apelante
menciona o julgado desta Colenda 26a Câmara de Direito Privado, nos autos no
1041459-56.2018.8.26.0576, de relatoria do Ilustre Desembargador Antonio
Nascimento, onde foram reconhecidos os danos morais em razão da
irregularidade na constituição da mora do devedor e consequentemente
apreensão do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-61.2020.8.26.0576 -Voto no
7
Ocorre que em aludido feito, a irregularidade na
constituição da mora se deu porque a notificação extrajudicial continha parcelas
do financiamento que foram devidamente quitadas antes do ajuizamento da ação
de busca e apreensão, o que não é o caso dos autos tendo em vista a
inadimplência confessada pelo apelante.
Dessa forma, sem qualquer justificativa a reforma da r.
sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 nos termos do artigo 85,§11, do
CPC, observada a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica